Tribunal: TJES
Processo: 5001461-51.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001461-51.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: JOAO COELHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
JOAO COELHO
, em face de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
. Suscintamente, narra a parte autora que houve por parte da ré a inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes por falta de pagamento da fatura do mês 06/2022, sustentando o requerente que a fatura foi adimplida e que houve erro da requerida ao associar o CPF do requerente à instalação de outra pessoa homônima do requerente, que por coincidência reside na mesma rua da parte autora. Assim, o requerente justifica o ajuizamento da demanda, requerendo em sede liminar que seja determinado à parte requerida que promova a retirada do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como proceda à exclusão de seu CPF do cadastro referente à matrícula n. 0341714-0, que supostamente não lhe pertence e na análise do mérito requer indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a parte requerida COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –CESAN em obrigação de fazer para excluir o CPF da parte autora JOÃO COELHO do cadastro de inadimplentes, referente ao débito, objeto de discussão dos autos, bem como a exclusão do CPF da parte autora do cadastro referente a matrícula 0341714-0.

b) CONDENAR a parte requerida COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –CESAN a indenizar a parte autora JOÃO COELHO a título de danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir da citação,

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.
(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
RÉ
) pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
A fim de comprovar suas alegações, trouxe aos autos documentos que demonstram a vinculação de seu CPF a unidade de consumo de outra pessoa (ID 20302289 - Pág. 8 e 20302292 - Pág. 4), além de declarações de situação de ligação emitida pela CESAN (ID 20302292 - Pág. 7/8).

Neste ponto, verifico ser singela a questão e da detida análise dos autos, é nítido que se trata de confusão entre homônimos que possuem os mesmos nomes, sobrenomes, residentes no mesmo endereço, e in casu, livre de dúvidas que a parte requerida dera causa ao equívoco de cadastrar o CPF da parte autora a unidade de consumo de outra pessoa.

Nesse contexto, revela-se verossímil a tese autoral de que a requerida imputou ao autor o débito da fatura do mês 06/2022 no valor de R$ 77,42 referente a outro cliente (Matricula nº 0341714-0), quando da confusão no cadastro da unidade consumidora.

Tal erro configura falha na prestação do serviço por parte da CESAN, que tem o dever de zelar pela correta associação dos dados de seus consumidores. A responsabilidade da CESAN, como concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“Portanto, com a negativação indevida, torna-se evidente a responsabilidade civil da requerida em reparar os danos sofridos pelo requerente, eis que comprovada a culpa e o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido, quando teve seu nome registrado no cadastro de inadimplentes, de suposto débito, agindo o requerido de forma desidiosa e em total afronta a norma civil.

Conquanto possa verificar duas negativações no nome da parte autora (ID 20302292 - Pág. 5), no entanto, verifica-se que quando da negativação pela CESAN, não havia negativação preexistente em nome do requerente, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

Em razão disso, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por indenização por dano moral, por ser essa parte que sofreu efetivamente o dano proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial à gravidade da imputação de conduta desonesta feita pelo réu em face do requerente, de ser devedor inadimplente, não sendo esse valor suficiente para promover enriquecimento sem causa e tendo o condão de dissuadir o requerido da prática de novos ilícitos...”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)